Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,53G (CINQUENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal se as provas carreadas aos autos – notadamente a confissão da mercancia, o relato das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante e as imagens acostadas aos autos – não deixam dúvida da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, inviabilizando o pedido de desclassificação.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput e § 4o, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento de pena no aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.